Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732845-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO RECORRIDO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS ATRELADAS A CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRECLUSÃO. Em regra, tratando-se de nota promissória, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento do título. No entanto, tendo os executados oferecido embargos à execução alegando excesso de execução quanto à incidência dos encargos de mora, mas nada tendo dito sobre o termo inicial da correção monetária, a questão tornou-se preclusa. Ainda que assim não fosse, considerando o disposto no artigo 112, do Código Civil, segundo o qual nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, deve ser aplicada a cláusula geral do contrato firmado entre as partes, que estipula a incidência de correção desde a data da emissão do título. Não faz sentido estipular a incidência de correção monetária desde a data da emissão para caso de pagamento dentro do prazo, e a partir do vencimento quando houver inadimplemento. Seria privilegiar o devedor. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 112, 423, ambos do Código Civil e 223 do Código de Processo Civil, ao manter o novo termo inicial de correção dos últimos cálculos dos exequentes. Articula que há cláusulas ambíguas no contrato e houve adoção da regra menos favorável ao devedor. Afirma que “não cabe a incidência de correção desde a emissão das notas promissórias mas sim a partir de cada vencimento segundo previsão expressa do contrato, pois, embora haja cláusulas ambíguas, a específica é que regula a mora”. Acrescenta que as premissas fáticas do próprio acórdão recorrido afastam a absurda alegação de preclusão manejada maliciosamente pelos exequentes que mudaram a data inicial de correção apenas em 2022. Pede, assim, seja garantida a aplicação de regra contratual mais favorável ao devedor ou determinado o retorno dos autos à Segunda Instância para que aprecie o pedido, considerando ultrapassada a preclusão. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 47 do CDC, 112, 423, ambos do CCB e 223 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43220434): (...) Na origem, trata-se de execução de cinco notas promissórias emitidas em 31/08/1992, com vencimentos entre 15/12/1992 e 15/12/1993. As partes firmaram documento que dispôs sobre a mora nos seguintes termos (ID 43320860 dos autos de origem) (...). Em regra, tratando-se de nota promissória, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento do título. (...) Não obstante, numa análise mais acurada do caso, verifica-se que a questão encontra-se preclusa, como afirmado pelos agravados, em contrarrazões. Os executados ofereceram embargos do devedor, Processo no. 0015101- 88.2012.8.07.0001. Entre outras questões, alegaram excesso de execução, este baseado exclusivamente na incidência de juros de mora de 1% desde o vencimento e multa de 10% (ID 43315252 – págs. 20/21, dos embargos). Em relação ao percentual dos juros de mora, defenderam a aplicação do percentual legal de 0,5%. Contudo, nada disseram a respeito do termo inicial da correção monetária. E os embargos foram rejeitados, tendo o feito transitado em julgado (ID 49774302 e 52182839 daqueles autos). Assim, não tendo os executados se insurgido contra o termo inicial da correção monetária nos embargos do devedor, a questão foi alcançada pela preclusão. Ainda que assim não fosse, considerando o disposto no artigo 112, do Código Civil, segundo o qual nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, deve ser aplicada a cláusula geral do contrato firmado entre as partes, que estipula a incidência de correção desde a data da emissão (...). Não faz sentido estipular a incidência de correção monetária desde a data da emissão para caso de pagamento dentro do prazo, e a partir do vencimento quando houver inadimplemento. Seria privilegiar o devedor. O órgão julgador, no acórdão dos embargos de declaração, assentou, ainda, que (ID 46272295): (...) No que tange à alegação de omissão quanto à aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em espécie, vê-se que é totalmente descabida, porquanto a relação jurídica entre as partes sequer é consumerista, uma vez que as notas promissórias estão relacionadas ao contrato de locação de salões comerciais do Shopping Center Conjunto Nacional. Assim, não há necessidade de justificativa para a não incidência do mencionado dispositivo legal no contexto dos autos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028